Tribunal: STF
Processo: HC 83993
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: STF: habeas corpus: competência originária.
1.Não
compete ao Supremo Tribunal conhecer originariamente de habeas
corpus impetrado contra acórdão de outro tribunal que - embora
pudesse fazê-lo - não deferiu ex officio a ordem e sequer cogitou da
 questão que o poderia ter propiciado, se não se compreendia ela na
esfera de devolução do recurso que tenha julgado. Precedentes.
2.Assente também a jurisprudência da Corte no sentido de que a
competência originária do Supremo para conhecer de habeas corpus
contra decisão do STJ em recurso especial adstringe-se aos
fundamentos deste. Precedentes.
3.Incabível, no caso a remessa do
 processo ao STJ, dado que o tema da prescrição, objeto do pedido,
pelo que se pode extrair das peças que o instruem, jamais foi
aventado na instância de origem.